Tribunal: TJES
Processo: 5019633-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019633-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TRISTAO DE SOUZA e outros

AGRAVADO: LUCIMAR TRISTAO DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019633-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUZA E ITAMAR TRISTÃO DE SOUSA

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO DEFINITIVA E CONTRATO PRELIMINAR. NATUREZA OBRIGACIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. ART. 462 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUZA e ITAMAR TRISTÃO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário do espólio de Francisco Severiano de Souza, que reconheceu, de ofício, a nulidade de quatro contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários apresentados pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os instrumentos apresentados possuem natureza de cessão definitiva de direitos hereditários, sujeita à forma pública prevista no art. 1.793 do Código Civil, ou de contrato preliminar de natureza obrigacional; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a celebração de compromisso de cessão de direitos hereditários por instrumento particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode declarar de ofício a nulidade de cessão definitiva de direitos hereditários que não observe os requisitos legais, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.

Os instrumentos analisados são contratos intitulados “compromisso de compra e venda” ou “compromisso de cessão de direitos hereditários”, não configurando cessão definitiva, mas contratos preliminares.

O compromisso de cessão de direitos hereditários possui natureza meramente obrigacional, pois não transfere imediatamente o direito sucessório, limitando-se a criar obrigação futura de outorga do instrumento definitivo.

O contrato preliminar não se submete à forma exigida para o contrato definitivo, nos termos do art. 462 do Código Civil, sendo dispensável a escritura pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do compromisso de cessão de direitos hereditários formalizado por instrumento particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O compromisso de cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional e preliminar, não se equiparando à cessão definitiva.

O contrato preliminar de cessão de direitos hereditários pode ser celebrado por instrumento particular, nos termos do art. 462 do Código Civil.

A exigência de escritura pública aplica-se apenas à cessão definitiva de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.793 e 462.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.426.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.10.2017, DJe 06.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019633-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUZA E ITAMAR TRISTÃO DE SOUSA

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUZA
e
ITAMAR TRISTÃO DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da ação de inventário (processo n. 5000258-49.2025.8.08.0001) referente ao espólio de Francisco Severiano de Souza, reconheceu, de ofício, a nulidade de quatro contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários apresentados pelos recorrentes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão é nula por ter o juízo a quo extrapolado os limites da controvérsia e proferido uma "decisão surpresa", declarando de ofício a nulidade dos documentos; (ii) que o juízo do inventário não detinha competência funcional para apreciar a validade dos contratos, especialmente por envolverem terceiros estranhos ao inventário, o que demandaria dilação probatória e remessa às vias ordinárias; (iii) a decisão incorreu em erro de direito ao aplicar o regime jurídico da cessão definitiva de direitos hereditários (que exige escritura pública) a instrumentos particulares de promessa ou compromisso de cessão, os quais possuem natureza meramente obrigacional e preliminar, não se sujeitando às formalidades daquele. Por fim, assentou que o perigo de dano é evidente, pois a anulação atinge negócios jurídicos válidos e consolidados, envolvendo pagamentos realizados e terceiros, o que pode causar desequilíbrio e enriquecimento sem causa.

Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade dos contratos.

Por meio da decisão monocrática de
ID 17074079
, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que tange à nulidade dos contratos até o julgamento final do presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (
ID 17506083
), defendendo a manutenção do
decisum
recorrido e o desprovimento do agravo.

Pois bem.

Após detida análise dos documentos juntados (IDs 69815923, 69815927, 69815930 e 69815931), entendo que, apesar do acerto da decisão de primeiro grau no que se refere à possibilidade de o juiz, de ofício, declarar a nulidade de uma cessão de direitos hereditários que não observe os requisitos legais (conforme o art. 1.793 do CC),
a natureza jurídica dos instrumentos apresentados difere da cessão definitiva.

Isso porque, os documentos apresentados são "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA"/"COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS", e não como cessões definitivas, sendo sua natureza meramente obrigacional e preliminar.

Tais instrumentos, portanto, não visam a transferência imediata do direito sucessório, mas sim a criação de uma obrigação de fazer, qual seja, a outorga futura do instrumento definitivo (escritura pública ou termo nos autos). Essa natureza é confirmada pelas cláusulas contratuais que preveem a obrigação de os vendedores outorgarem a procuração ou a escritura pública em momento futuro.

Portanto, a distinção entre a cessão definitiva (ato translativo) e o compromisso de cessão (ato obrigacional) é fundamental, pois o contrato preliminar (compromisso) não se sujeita à forma pública exigida para o contrato principal (cessão definitiva), conforme a exceção prevista no art. 462 do Código Civil.

Neste trilhar, a jurisprudência tem acolhido essa distinção, reconhecendo a validade da promessa de cessão de direitos hereditários por instrumento particular.

Neste sentido segue decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do
artigo
535
do
Código de Processo Civil
de 1.973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de dec
laração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à validade do compromisso de cessão de direitos entabulado entre as partes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853. 133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art. 52, IV, b, do RISTJ), julga
do em 6/5/2008).
4.Agravo não provido." (STJ -
AgInt no REsp: 1426161 SP
2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/1
0/2017, T4 - 4ª TURMA - DJe 06/11/2017).

De igual modo, demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO – PRELIMINAR REJEITADA -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR – REQUISITO FORMAL DISPENSADO – ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO REQUERIDO – RESCISÃO DOS CONTRATOS IMPOSITIVA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. O nó górdio ao qual circundam as razões recursais, estabelecido a partir da adoção de premissa fática equivocada do Juízo de Origem, encontra seu desenlace justamente no reconhecimento do caráter preliminar do contrato objeto jurídico da presente demanda, intitulado “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças”.

2 . o instrumento particular firmado tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, entabulado entre partes capazes e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas. 3. “a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular”. (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 – 4ª TURMA - DJe 06/11/2017)
. 4. “A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73 .2021.8.11.0007 – rel . des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””. (AgInt no AREsp n . 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016342-70 .2017.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR - REQUISITO FORMAL DISPENSADO - ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E ESPECÍFICAS QUANTO AO SEU CONTEÚDO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Constatando-se que a parte recorrente se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso.
O instrumento particular firmado entre as partes contratantes, tem caráter autônomo e vinculativo, ficando estas, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas. "A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular" . (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - 4ª TURMA - DJe 06/11/2017)
. No âmbito de abrangência da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Pelo art. 422, do Código Civil, de 2002, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, c omo em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé", os quais devem ser observados tanto na fase pré-contratual e na execução, quanto na fase pós-contratual . Inexistindo provas quanto ao cumprimento integral da obrigação pecuniária por parte do contratante/autor impõe-se acolher a exceção de contrato não cumprido, como justificativa para a recusa no cumprimento da obrigação por parte do contratante/requerido.(TJ-MG - Apelação Cível: 50018130320218130325, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E PROMESSA DE VENDA E COMPRA/CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL – CONTRATO PRELIMINAR – NÃO SE TRATANDO DE DISPOSIÇÃO SOBRE DIREITOS REAIS OU CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS HEREDITÁRIO, O CONTRATO PRELIMINAR DISPENSA A OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA PARA O CONTRATO DEFINITIVO, QUE SERIA A ESCRITURA PÚBLICA, NOS TERMOS O ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL -
SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FORMALIZADO ANTERIORMENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA E À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE – A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SE SUJEITA AOS PERCENTUAIS E CRITÉRIOS INDICADOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE RÉUS VENCEDORES - REFORMA DA SENTENÇA, NO PARTICULAR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 0004210-82.2022.8 .16.0170 Toledo, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 02/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUZA e ITAMAR TRISTÃO DE SOUSA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade dos contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários de IDs
69815923, 69815927, 69815930 e 69815931
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.